Tribunal: TJDFT
Processo: 0747564-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SISTEMA PAGCUSTAS. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora tecnicamente se exija o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, torna-se proporcional e razoável, considerando as dificuldades operacionais enfrentadas pelos usuários do sistema de pagamento (PAGCUSTAS), admitir a regularização do preparo simples no mesmo dia da interposição do recurso..
2. Satisfaz-se o requisito de admissibilidade quando o preparo é recolhido de modo simples, no mesmo dia da interposição do recurso, ainda que com algumas horas de atraso
3. Recurso conhecido e provido para receber o Agravo de Instrumento.